Tribunal: TJSP
Processo: 2145768-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou impugnação após a homologação dos cálculos apresentados pela perícia, e ordem de levantamento dos respectivos valores, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou impugnação após a homologação dos cálculos apresentados pela perícia, e ordem de levantamento dos respectivos valores, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145768-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados LUCIMARA APARECIDA PEDRO DE LIMA
(HERDEIRO), ALICE PEDRO GARCIA NUNES (HERDEIRO), ROSANGELA MARIA
PEDRO
BARRETO
(HERDEIRO),
EURIDES PEDRO
(HERDEIRO), CIRCE
CONCEIÇÃO PEDRO (HERDEIRO), OVIDIO PEDRO (HERDEIRO), REGINA CELIA
RODRIGUES VIEIRA (HERDEIRO), ROSALINA PEDRO (HERDEIRO), ROSEMAR
CRISTINA PEDRO NUNES (HERDEIRO) e DAVID PEDRO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145768-59.2019.8.26.0000 - Taquarituba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: LUCIMARA APARECIDA PEDRO DE LIMA, ALICE PEDRO
GARCIA NUNES, ROSANGELA MARIA PEDRO BARRETO, EURIDES PEDRO,
CIRCE CONCEIÇÃO PEDRO, OVIDIO PEDRO, REGINA CELIA RODRIGUES
VIEIRA, ROSALINA PEDRO, ROSEMAR CRISTINA PEDRO NUNES E DAVID
PEDRO
VOTO no 93084

EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que
rejeitou
impugnação
após
a
homologação
dos
cálculos
apresentados pela perícia, e ordem de levantamento dos
respectivos valores, posto que em consonância com o título
executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão
anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios
de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à
agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno
– Preclusão configurada Não conhecimento dos pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
liminarmente a impugnação oferecida após o cumprimento da realização de cálculos pelo
perito judicial, detalhado às fls. 272/284 dos autos originais.
Sustenta o agravante, em síntese, excesso de execução, e requer o
provimento do agravo para reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
O alegado excesso de execução, no que toca aos juros moratórios,
remuneratórios e correção monetária, não comporta análise em razão da preclusão.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, tais temas abordados nas razões recursais foram analisados em decisão de
fls. 254/257 proferida em 27 de setembro de 2018, que estabeleceu os critérios a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145768-59.2019.8.26.0000 - Taquarituba 3/3
observados pelo perito judicial (laudo às fls. 272/284), contra a qual não se insurgiu o
agravante. Sobreveio a decisão de fls. 297/299, proferida em 05 de junho de 2019,
rejeitando a impugnação oferecida após a apresentação do laudo. A decisão ora agravada
acertadamente rejeitou impugnação que se limitou a abordar matérias já decididas
anteriormente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo foram colhidas pela preclusão, pois, evidente que tudo aquilo que
foi solucionado no processo e que consta expressamente naquela primeira decisão proferida
aos 27 de setembro de 2018, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, e é
vedado ao agravante querer reabrir debate sobre questões que já foram definitivamente
equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator